Tribunal: TJES
Processo: 5019993-04.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Limite de Idade
Data de julgamento: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019993-04.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DANIEL BARCELOS MORANDI

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR. LIMITE ETÁRIO. LEGALIDADE. IDADE SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência do STF preceitua que é
“possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja previsão legal e que a exigência seja justificável diante das atribuições do cargo público (Tema n. 646/RG)”
(ARE 1415804 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-04-2024 PUBLIC 05-04-2024).

2. O art. 10 da Lei Estadual n. 3.196/78, com redação dada pela Lei Complementar Estadual n. 787/2014, estabelece que o candidato deve ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia da inscrição para participar do concurso público para ingresso no Quadro de Oficiais Médicos da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

3. No caso concreto, o apelado tinha trinta e oito anos quando se inscreveu para o concurso, extrapolando o limite etário previsto na lei estadual e no edital.

4. Esta Corte já se manifestou pela impossibilidade da inscrição de pessoa com 38 (trinta e oito) anos de idade para o mesmo cargo, sob pena de violação aos princípios
da igualdade constitucional (artigo 5º,
caput
da CF) e legalidade estrita (art. 37, I da CF), bem como os da proporcionalidade e razoabilidade.

5. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e denegar a segurança.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5019993-04.2022.8.08.0024

Apelante:
Estado do Espírito Santo

Apelado:
Daniel Barcelos Morandi

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença de id. 7400138, proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos do mandado de segurança impetrado por Daniel Barcelos Morandi, na qual o Magistrado de origem concedeu a segurança para afastar o limite etário para inscrição no concurso público regido pelo Edital n. 004/2022/PMES para o posto de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Médicos, possibilitando sua continuidade nas demais etapas do certame até a nomeação, em caso e aprovação.

Nas razões recursais de id. 7400140, o apelante alega em síntese que (a) há limite máximo de 35 (trinta e cinco) anos para inscrição para o cargo de Oficial Médico; (b) o exercício da função de médico junto ao Hospital da Polícia Militar, na condição de contratado temporário, não habilita o apelado para a função; (c) o limite etário é definido por lei; (d) o Oficial exerce o múnus público exigido para a garantia da ordem; (e) a Polícia Militar almeja que aqueles que ingressem na carreira desempenhem integralmente o tempo de serviço; e (f) a sentença deve ser reformada para denegar a segurança.

O apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 17 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O STJ
“orienta-se no sentido de que é legítima a exigência de limite etário em concurso público se fixada por lei em sentido formal, devendo a idade máxima para ingresso em cargo público ser comprovada no momento da inscrição no certame”
(AgInt nos EDcl no RMS n. 55.787/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 5/3/2021).

Da mesma forma, a jurisprudência do STF preceitua qu
e é
“possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja previsão legal e que a exigência seja justificável diante das atribuições do cargo público (Tema n. 646/RG)”
(ARE 1415804 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-04-2024 PUBLIC 05-04-2024).

O art. 10 da Lei Estadual n. 3.196/78, com redação dada pela Lei Complementar Estadual n. 787/2014, estabelece que o candidato deve ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia da inscrição para participar do concurso público para ingresso no Quadro de Oficiais Médicos da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

No caso concreto, o apelado tinha trinta e oito anos quando tentou se inscrever para o concurso, extrapolando o limite etário previsto na lei estadual e no edital.

Esta Corte já se manifestou pela impossibilidade da inscrição de pessoa com 38 (trinta e oito) anos de idade para o mesmo cargo, sob pena de violação aos princípios
da igualdade constitucional (artigo 5º,
caput
da CF) e legalidade estrita (art. 37, I da CF), bem como os da proporcionalidade e razoabilidade, como se depreende dos seguintes arestos
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO – VINCULAÇÃO AO EDITAL – LIMITE ETÁRIO – OFICIAL DENTISTA DA POLÍCIA MILITAR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O requisito etário para o ingresso no quadro de oficiais médicos da polícia militar encontra respaldo legal e previsão editalícia, o que denota a ausência de irregularidade na conduta do ente público.
2. A flagrante diferença entre as carreiras de médico e de dentista que foi devidamente considerada pelo legislador para a fixação de critérios positivados e aplicáveis abstratamente a todos que tenham a intenção de compor os quadros da briosa Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5007210-52.2022.8.08.0000, Relator: Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23.03.2023)

EMENTA. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DE POLÍCIA MILITAR. LIMITE DE IDADE PREVISTO EM LEI E NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há falar em nulidade da respeitável sentença por falta de fundamentação porquanto expendidas razões de decidir justificantes da denegação da segurança, mormente para ilidir as proposições apresentadas pelo apelante acerca do suposto ato coator praticado pelas autoridades impetradas. Na decisão foram indicados precedentes em casos similares ao tratado no processo de modo a aquebrantar as proposições do apelante acerca do direito líquido e certo sustentado no writ, isto é, foi decidida a matéria ligada à inaptidão dele para permanecer no concurso devido ao desatendimento do critério etário. Logo, devidamente observado o disposto no artigo 489, inciso II, do CPC, c/c art. 93, IX, da CF.

2. O critério etário limitativo do direito alegado pelo apelante é razoável e proporcional, tanto sob o sentido e alcance obtido por interpretação infralegal quanto por interpretação Constitucional, isto é, não se aplicou no edital o limite para soldado combatente (que é de no máximo 28 anos) mas observado o limite máximo previsto para o ingresso na carreira militar, isto é, fixou-se a idade de 35 (trinta e cinco) anos, conforme apontou o MM. Juiz de primeiro grau ao aplicar o Estatuto da PM/ES e CBMES Lei nº 3.196/78 com redação dada pelas Leis Complementares nº 667/2012 e 787/2014, que cuidava sobre o ingresso e plano de carreira nos quadros da Polícia Militar e de Oficiais Médicos deste Estado.

3. Caso as autoridades impetradas tivessem olvidado o critério etário e reconhecessem a aptidão do autor com idade de 38 (trinta e oito) anos na data da inscrição do concurso, elas descumpririam o princípio da igualdade constitucional (artigo 5º, caput, da CF), da legalidade estrita (art. 37, inciso I, da CF), bem como o da proporcionalidade e razoabilidade adotada pelo legislador no momento da criação da Lei nº. 3.196/78 com redação dada pelas Leis Complementares nº 667/2012 e 787/2014, que cuidava sobre o ingresso e plano de carreira nos quadros da Polícia Militar e de Oficiais Médicos deste Estado
.

4. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180289498, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)
(g. n.)

A sentença, portanto, deve ser reformada para denegar a segurança, mantendo o ato que indeferiu a inscrição do apelado.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou a ele provimento
, reformando a sentença para denegar a segurança.

Sem honorários advocatícios, com base no art. 25 da Lei n. 12.016/09.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.